Tribunal: TJSP
Processo: 1011412-15.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000812686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011412-15.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado/apelante ESTEVES E ESTEVES
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam, de ofício, a r. sentença,
determinando a produção de provas e Julgaram prejudicados os recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1011412-15.2019.8.26.0625 - VOTO 29.597
APELANTE/APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
APELADO/APELANTE: ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS
COMARCA DE TAUBATÉ - 1a VARA CÍVEL
MMa JUÍZA DE DIREITO: RITA DE CÁSSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE
LINHAS TELEFÔNICAS PARA NOVO ENDEREÇO DO AUTOR
NÃO
EFETIVADA.
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE
TÉCNICA.
JULGAMENTO
NO
ESTADO
PREMATURO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, PARA A
SEGURA RESOLUÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
- DE OFÍCIO, ANULA-SE A SENTENÇA, PARA A PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL, COM PREJUÍZO DOS RECURSOS.
1) Trata-se de apelação e recurso adesivo,
preparados, interpostos contra a r. sentença de fls. 214-219, não declarada,
que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a
requerida efetue a instalação das linhas telefônicas no novo endereço da
parte autora no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00.
Inconformado, recorre o réu. Em síntese, sustenta
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
impossibilitando-se a inversão do ônus da prova. Afirma que não houve
falha na prestação de serviços, pois há requisitos técnicos para viabilizar a
transferência pretendida, que não foram preenchidos no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
APELAÇÃO CÍVEL No 1011412-15.2019.8.26.0625 - VOTO 29.597
Aduz que, ao enviar técnicos ao endereço da autora, constatou a
impossibilidade de transferência dos terminais (12) 3632-9897, (12)
3629-6588 e (12) 3624-2787, pois o local não possui o cabeamento
metálico necessário para a instalação. Assim, diante da impossibilidade de
cumprimento da obrigação, requer a aplicação do art. 248 do Código de
Processo Civil, convertendo-se a obrigação em perdas e danos. Pretende,
ainda, a redução da multa diária, fixada em R$ 1.000,00, sem limitação,
reiterando que não há viabilidade técnica para cumprir a obrigação
determinada.
Contrarrazões a fls. 268-287.
A
autora
apresentou
recurso
adesivo
(fls.
251-264). Afirma que a ré comprometeu-se a realizar os serviços, não tendo
impugnado diretamente o parecer técnico que afirma existir cabeamento
metálico no prédio – utilizado, inclusive, por outra empresa. Afirma que o
ocorrido lhe causa danos morais, pois seus clientes não conseguiam entrar
em contato nos números disponíveis, causando abalo em sua credibilidade.
Ressalta que o dano moral possui função ressarcitória e punitiva, devendo
ser reconhecido no caso concreto. Adicionalmente, afirma que a sentença
foi omissa quanto ao momento em que se iniciou a mora do apelado quanto
ao descumprimento da decisão que determinou a transferência das linhas e
quanto às transferências das linhas pedidas em substituição das linhas
temporárias, vícios que não foram sanados nos quando do julgamento dos
embargos de declaração.
Contrarrazões ao recurso adesivo a fls. 291-298.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
APELAÇÃO CÍVEL No 1011412-15.2019.8.26.0625 - VOTO 29.597
Houve oposição ao julgamento do recurso em
sessão virtual, pois o patrono do réu-apelante pretende sustentar oralmente.
É o relatório.
2)
Admito
os
recursos,
pois
tempestivos,
preparados e atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Cuida-se de ação de obrigação de fazer,
cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a autora
pretende a alteração do endereço das linhas (12) 3632-9897, (12)
3629-6538 e (12) 3624-2785 para seu novo endereço. Em resumo, a autora
sustenta que fez diversos pedidos de transferência das linhas, que não foram
atendidas, desde que se mudou em 31.05.2019 – em contrariedade ao
disposto na Resolução 605/2012 da ANATEL, que determina o prazo de 72
horas para atendimento de solicitações da espécie.
O Juízo a quo julgou antecipadamente a lide,
concluindo pela parcial procedência do pedido, confirmando a liminar
concedida a fls. 187-193 para determinar a instalação das linhas no prazo de
5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.
Respeitada a convicção do Juízo a quo, considera-
se prematuro o julgamento da causa no estado.
Compulsando-se os autos, verifica-se que, desde a
contestação, a ré afirma a impossibilidade de cumprimento da ordem, por
impossibilidade técnica, conforme termo técnico de fls. 124. A autora, por
sua vez, afirma que há viabilidade, apresentando os documentos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
APELAÇÃO CÍVEL No 1011412-15.2019.8.26.0625 - VOTO 29.597
139-176. A ré, ao manifestar-se acerca dos documentos, reiterou a
impossibilidade técnica (fls. 199-201). Em seguida, houve o julgamento no
estado, sem que as partes fossem intimadas para especificar as provas que
pretendiam produzir.
Embora a ré pudesse ter se manifestado de forma
mais detalhada a respeito da documentação apresentada pela autora,
reiterou que não havia possibilidade técnica de cumprimento da obrigação.
Os documentos produzidos pela autora, por sua vez, não são suficientes
para o leigo concluir pela viabilidade da transferência das linhas. Ressalta-
se ainda que, mesmo em sede de recurso, a ré pretendeu a conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossibilidade técnica de
cumprir a ordem judicial.
No curso do cumprimento provisório da obrigação
de fazes, persistiu a ré em afirmar a impossibilidade técnica de cumprir a
ordem judicial -- autos no 0004768-39.2020.8.26.0625 -- e até o momento
não se apurou se tem ou não razão na escusa, tendo o Juízo a quo majorado
a multa diária para R$ 1.500,00.
Assim, é indispensável à solução da controvérsia a
produção de prova pericial, para que, com o laudo, posse a causa ser
dirimida com segurança.
Não é possível, pois, acolher a pretensão, por falta
de provas da inviabilidade técnica, se ao réu não foi permitida sua
produção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
APELAÇÃO CÍVEL No 1011412-15.2019.8.26.0625 - VOTO 29.597
A propósito, já se decidiu que
“existindo necessidade de dilação probatória para aferição
de aspectos importantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação
do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos
pilares do devido processo legal.” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial
n° 7.004, Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. 21.8.91, DJU
30.9.91).
Ante o exposto, de ofício anula-se a sentença,
determinando-se o retorno dos autos à origem para que se prossiga na
regular instrução da causa, com a produção de prova pericial, a expensas da
ré, prejudicados os recursos.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator